Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722749-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALVA APARECIDA GHISSONI TAPPARO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Vistos etc. Em contrarrazões, a agravada discorre sobre decadência do direito pleiteado; distinguishing; prescrição quinquenal; denunciação da lide com o declínio de competência e; fonte de custeio. Considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à apelante se manifestar, caso queira, sobre os referidos pontos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator